Tribunal: TJMMG
Processo: 2000423-24.2022.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000423-24.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Embargante: Victor Neri Santos Julgamento: 06/02/2024 Publicação: 09/02/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REEXAME DE MÉRITO – REANÁLISE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Victor Neri Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Victor Neri Santos contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o apelado, ora embargante, nos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva. Em suas razões (Evento 30), o embargante argumenta que o acórdão embargado constante do Evento 23 deve ser reformado, em razão da existência de contradição e omissão. Segundo o embargante, a decisão objurgada, ao enfrentar o mérito, revelou-se contraditória, por fazer menção a um suposto áudio periciado “que sequer se encontra nos autos do processo, mencionado inclusive uma perícia realizada no famigerado conteúdo não anexado ao feito” (sic). O embargante alega também que o acórdão recorrido se mostrou omisso, uma vez que a conversa telefônica entre ele e sua esposa, com menção expressa à pessoa de Keyla, “foi devidamente justificada durante a instrução processual como pagamentos decorrentes de ‘bicos’ realizados pelo processado, argumento não enfrentado no julgamento de Apelação”. Com tais razões, pleiteia o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas. Conheci do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. As razões do presente recurso não indicam os alegados vícios de contradição e omissão no texto do acórdão recorrido. Cabe observar que a contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração não é aquela existente entre a decisão e a prova dos autos, como pretende que seja o embargante. De acordo com a moderna doutrina processual, a contradição que desafia os embargos de declaração é a contradição interna do texto da decisão, quando a conclusão não decorre logicamente da fundamentação. Veja-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. (JR., Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, v.3, 20ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 329). No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância não evidenciada no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.128.781/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023). Portanto, equivoca-se o embargante quando argumenta a existência de contradição na decisão combatida, baseando-se, para tanto, na inexistência de prova que evidencie o fato por ele praticado, no caso, o arquivo de áudio periciado. No tocante à alegada existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de enfrentar o argumento do apelado, ora embargante, segundo o qual a conversa telefônica mencionada entre ele e sua esposa, com menção expressa à pessoa de Keyla, fora justificada durante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instrução processual como pagamentos decorrentes de "bicos" realizados por ele, embargante, melhor sorte não lhe assiste. Constata-se que as alegações do embargante ensejam a reapreciação do conjunto fático-probatório, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. A pretensão do embargante não é de aclaramento do texto da decisão, mas, sim, de revisitação do mérito da causa. Pretende o embargante, portanto, reexaminar fatos e provas, com vistas à modificação da decisão, o que não se mostra adequado pela via dos embargos de declaração, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. REANÁLISE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração não servem para o reexame do julgado ou reanálise das provas, pois têm função integrativa e não substitutiva. (TJMG - Cv 1.0000.21.238345-9/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 11/10/2023). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REANÁLISE DOS FATOS - TESE DISTINTA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. - A reanálise aprofundada das provas não pode ser objeto de embargos de declaração, cuja natureza é propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas. - Se todos os pontos sobre o qual devia pronunciar o Tribunal foram analisados, não se fala em omissão, porque o processo penal é orientado pelo livre convencimento motivado. - Os embargos de declaração não se prestam a reanálise de matéria contemplada no julgamento de recurso, ainda que sob a alegação de prequestionamento, quando verificado que o inconformismo tem supedâneo na cobiça da prevalência de tese jurídica distinta daquela em que se constituiu o acórdão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0024.13.340603-3/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 06/08/2015) No caso em análise, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já apreciados e decididos pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de apelação criminal, que enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando de forma clara, fundamentada e congruente a matéria que lhe foi submetida. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator